Tribunal: TJDFT
Processo: 0755375-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0755375-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., JADER IVAN SARDAGNA EMBARGADO: JADER IVAN SARDAGNA, TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Embargos declaratórios opostos por TAM LINHAS AÉREAS E JADER IVAN SARDAGNA. Ouçam-se as partes embargadas. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito